Tribunal: TJMT
Processo: 1019256-62.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019256-62.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PATRICK MOLLER VIEIRA - CPF: 048.407.331-12 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1019256-62.2019.8.11.0001

Origem:

quarto Juizado Especial Cível de cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA S.A

Recorrido(s):

PATRICK MOLLER VIEIRA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA QUE SERVE A RESIDÊNCIA DO PROMOVENTE – JUNTADA DE BOLETO COMO COMPROVANTE DE ENDEREÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação pela parte promovente sequer de quem é titular da unidade consumidora que serve sua residência, a improcedência se impõe.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$294,90) e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$5.000,00), e julgou improcedente o pedido contraposto, ao argumento de ausência de contratação ante a juntada de telas, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela parte reclamante PATRICK MOLLER VIEIRA em desfavor da reclamada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para
DECLARAR
a inexistência do débito negativado objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do arbitramento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da negativação.

Opino pela improcedência do pedido contraposto.

Por pertinência, INTIME-SE PESSOALMENTE A RECLAMADA (Súmula 410/STJ), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome do reclamante dos cadastros negativos da SERASA, apenas no que se refere aos débitos e o contrato discutido nestes autos, e em caso de descumprimento, fixo desde já o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de multa, nos termos do art. 52, V da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, f face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que houve comprovação da contratação, pois as telas com a ficha cadastral com dados pessoais da parte promovente, históricos de consumo e de pagamento demonstram isso, de modo que agiu no exercício regular de direito na restrição do nome do consumidor, diante da inadimplência.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão com a condenação no pedido contraposto (R$294,90), ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, sustenta a parte promovente que seu nome fora indevidamente incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito pela parte promovida em 31/10/2017, no importe de R$ 294,90, afirmando inexistir relação jurídica entre as partes.

A promovida alega inexistência de ato ilícito ao argumento de que a promovente se utilizou da UC 2576917-5 e não adimpliu com as faturas.

Analisando os autos e as provas produzidas, verifico que o promovente acostou aos autos apenas um boleto do banco Itaú em seu nome como comprovante de endereço, mas sequer informou nos autos qual a unidade consumidora que abastece sua residência, ônus que lhe incumbia.

Entendo que razão assiste à parte recorrente, posto que a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa e, portanto, a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial e JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte promovente ao pagamento dos valores de R$ 294,90 (duzentos e noventa e quatro reais e noventa centavos) corrigidos pelo INPC/IBGE e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento da dívida, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020